Tribunal: TJSP
Processo: 1509072-85.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão extrajudicial. Estado de embriaguez demonstrado pelo teste do etilômetro. Inteligência do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97. Crime de perigo abstrato. Prescindibilidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão extrajudicial. Estado de embriaguez demonstrado pelo teste do etilômetro. Inteligência do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97. Crime de perigo abstrato. Prescindibilidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena estabelecida no mínimo legal. Incidência da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena, a teor da Súmula 231, do STJ. Regime inicial aberto preservado. Pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária. Recurso desprovido.